Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705902-10.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA GOUVEIA MIRANDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Defiro o pedido de ID no 45161746. Dê-se vista ao BRB BANCO DE BRASILIA S.A. sobre a manifestação e documentos de ID no 45337459, pelo prazo de 5 dias. Mantido o sigilo dos documentos, pois de natureza íntima e pessoal da recorrente. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora